Tribunal: TJSP
Processo: 2246026-77.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração - Omissão e contradição inexistentes – Pretensão nitidamente infringente - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2246026-77.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é embargado BCLV COMÉRCIO DE
VEÍCULOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246026-77.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No 51125
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2246026-77.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE Google Brasil Internet Ltda.
EMBARGADA BCLV Comércio de Veículos Ltda.
RECURSO - Embargos de declaração - Omissão e contradição
inexistentes Pretensão nitidamente infringente - Embargos
declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao Acórdão (fls. 297/300
autos principais), sustentando Google Brasil Internet Ltda. ser ele omisso. Alega, em suma,
que não fora analisada a alegação de que a obrigação teria sido cumprida em 14 de
dezembro de 2012. Afirma que o valor fixado a título de multa ainda seria desproporcional.
Pretende o prequestionamento dos artigos 412, 413 e 884, do Código Civil, e arts. 525, §
1o, e 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração não demonstram qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a serem sanadas, certo que todas as matérias submetidas ao
crivo da Turma Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Convém ressaltar que “A atribuição de efeitos infringentes a embargos
declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a
omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência
natural da integração do julgamento” (EDcl no AgRg nos EREsp 1.174.159 RS, Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Og Fernandes, em 18/3/15, DJe
de 30/3/15). Todavia, “Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de
sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria
questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido” (EDcl no AgRg no REsp
1.514.314 - SP, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Napoleão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246026-77.2019.8.26.0000/50000
3
Nunes Maia Filho, em 6/8/15, DJe de 21/8/15).
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Conforme anotado no Acórdão embargado, a Turma Julgadora considerou
razoável a redução do valor da multa diária para R$ 1.500,00 a fim de resguardar a
proporcionalidade da medida coercitiva, sendo o entendimento adotado fruto de reflexão e
devidamente fundamentado.
No mais, sequer existe interesse recursal no que diz respeito à fixação da
data do cumprimento da obrigação em 14 de dezembro de 2012, vez que a pretensão foi
expressamente acolhida na decisão agravada (“O valor da apólice atende o reclamado, na
medida em que a exequente concordou com a alteração do termo final do descumprimento
da ordem, agora fixado em 14/12/2012” fls. 247).
Sem razão alguma, ademais, a alegação de afronta aos dispositivos legais
mencionados.
Em verdade, a breve leitura do Acórdão revela que a Turma Julgadora, ao
analisar o mérito do litígio, o fez com base na legislação aplicável à espécie, inclusive à luz
dos dispositivos legais em questão, na medida de incidência ou não de cada texto na
hipótese.
Tenha-se em mente que “É desnecessário que o julgado se refira
pontualmente a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que
promova adequada solução à controvérsia” (ACO 541 ED/ DF, Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal, Min. Rosa Weber, em 16/12/16).
Desta forma, nenhum dos argumentos trazidos pela embargante altera o
entendimento adotado, fruto de reflexão e devidamente fundamentado.
Enfim, o fato é que, ainda que a embargante assim não entenda, o Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246026-77.2019.8.26.0000/50000
4
embargado chegou à conclusão lastreado em fundamentos sólidos, espelhando motivações
para o entendimento assumido, não se apresentando duvidoso nas suas premissas e
conclusões, nem obscuro ou omisso acerca de tema relevante.
Nessas circunstâncias, rejeitam-se os embargos de declaração.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator